Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ PRESUMIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O auxílio-alimentação é benefício de caráter indenizatório e encontra-se previsto no art. 112 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 1.1. Conforme disposição legal, ainda que o servidor público ocupe dois cargos licitamente, o benefício não pode ser recebido em duplicidade.
2. Não há nos autos provas inequívocas da má-fé da servidora, tampouco de sua interferência para receber a verba cuja devolução o Distrito Federal reclama nesta demanda. 2.1. Não há também documento que comprove que a Administração foi diligente em perquirir se a servidora, no momento da posse em cargo público acumulável, já era integrante do serviço público e quais vantagens pecuniárias percebia. 2.2. Diante da ausência de prova robusta da má-fé da servidora, sua boa-fé se presume.
3. Apesar de ser irregular o recebimento em duplicidade do auxílio-alimentação, o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 766.220/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) e este Tribunal (Acórdão 1163013, 07114637620178070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) possuem entendimento majoritário no sentido de que não é possível cobrar do servidor a restituição dos valores que recebeu de boa-fé, ainda que indevidamente, se o erro da composição da remuneração tiver sido da Administração.
4. Apelo conhecido e provido. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.